Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL FIXADA EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante sustenta que a sentença deixou de analisar os argumentos articulados, bem como as provas coligidas aos autos pelo demandado, tendo resultado na fixação de alimentos em valor superior às suas possibilidades financeiras. 1.1. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por essa razão a questão preliminar deve ser rejeitada.
2. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixado pelo Juízo singular.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, a redução do montante dos alimentos para o valor de 16 (dezesseis) salários mínimos é a solução mais adequada à realidade financeira demonstrada pelo alimentante.
5. Quanto ao mais a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.